Tribunal: STJ
Processo: 5010141-16.2023.8.24.0075
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930359 - SC (2025/0164065-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: MARINO DAMIAN DE PIERI
ADVOGADOS
: HENRIQUE FALCHETTI DA SILVA - SC033194
LORRAN MARCELINO - SC072573
THULIO MARTINS FERNANDES - SC62048A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental,
sob alegação de obscuridade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para negar provimento ao agravo
regimental, com fundamento na Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP, art. 619
Dispositivos relevantes citados:
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA50196912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:55
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 92d63b44-5b49-408c-bc18-46bf4639fb4b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50196912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:55
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 92d63b44-5b49-408c-bc18-46bf4639fb4b

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930359 - SC (2025/0164065-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: MARINO DAMIAN DE PIERI
ADVOGADOS
: HENRIQUE FALCHETTI DA SILVA - SC033194
LORRAN MARCELINO - SC072573
THULIO MARTINS FERNANDES - SC62048A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental,
sob alegação de obscuridade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para negar provimento ao agravo
regimental, com fundamento na Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP, art. 619
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA50161333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:36
Código de Controle do Documento: 74c4ab2b-62d2-4d74-8df1-b340d19ea4c5

Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARINO DAMIAN DE PIERI,
contra acórdão desta Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental, assim
ementado (fls. 350-352):
"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO
QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com base na Súmula 182/STJ, por falta de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão agravada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
adequadamente todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso
especial, conforme exigido pela Súmula 182/STJ.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência
da Súmula 182/STJ, pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido."
A parte embargante aduz, em síntese, que a petição do agravo regimental impugnou
de forma expressa a incidência da Súmula 83/STJ, demonstrando a inadequação do
entendimento jurisprudencial invocado à situação concreta. Assim, a decisão embargada
apresentaria obscuridade ao afirmar que a referida súmula não foi impugnada.
Pede, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os supostos vícios
apontados.
É o relatório.
VOTO
Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
hipóteses:
Documento eletrônico VDA50161333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:36
Código de Controle do Documento: 74c4ab2b-62d2-4d74-8df1-b340d19ea4c5

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Observa-se que o acórdão embargado declinou, claramente, as razões para negar
provimento ao agravo regimental, com fundamento na Súmula 182/STJ. Os argumentos da parte
embargante demonstram, apenas, sua discordância com a solução jurídica então encontrada,
pretensão incabível na estreita via dos aclaratórios.
Ressalte-se que a impugnação à Súmula 83/STJ, fundamento da inadmissibilidade do
recurso especial, deveria ter sido formulada de maneira adequada na petição do agravo em
recurso especial, não sendo possível suprir tal exigência em sede de agravo regimental.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA50161333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:36
Código de Controle do Documento: 74c4ab2b-62d2-4d74-8df1-b340d19ea4c5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0164065-3
AREsp 2.930.359 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50007893420238240075 50101411620238240075
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARINO DAMIAN DE PIERI
ADVOGADOS
: HENRIQUE FALCHETTI DA SILVA - SC033194
LORRAN MARCELINO - SC072573
THULIO MARTINS FERNANDES - SC62048A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARINO DAMIAN DE PIERI
ADVOGADOS
: HENRIQUE FALCHETTI DA SILVA - SC033194
LORRAN MARCELINO - SC072573
THULIO MARTINS FERNANDES - SC62048A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055150<54581225<0@
2025/0164065-3 - AREsp 2930359 Petição : 2025/0073454-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50149297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:10:59
Código de Controle do Documento: 59379ADA-B61D-46A1-87E8-CCCDCA708B24